Tribunal: TJMT
Processo: 1009064-05.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009064-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Perdas e Danos, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), HARPIA COMERCIO REPRESENTACOES, IMPORTACOES E EXPORTACOES DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.750.938/0001-21 (AGRAVANTE), AS DOS REIS - TRANSBORDO - ME - CNPJ: 16.568.052/0001-07 (AGRAVADO), MAYCON VINHOTO SANTANA - CPF: 043.634.649-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009064-05.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1009064-05.2021.811.0000

Agravante:
Harpia Comercio Representações, Importações e Exportações de Cereais Eireli-EPP (Harpia Agroindustrial Eireli)

Agravada:
AS dos Reis – Transbordo-ME

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXECUTIVO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL INDEFERIDO – ALEGAÇÕES UNILATERAIS, QUE DESAFIAM O CONTRADITÓRIO E QUE, INCLUSIVE, ENVOLVEM TERCEIROS ESTRANHOS A LIDE EXECUTIVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO.

Comporta mantença, o indeferimento feito pela origem, do pedido de tutela de urgência consistente na pretensão de suspensão do trâmite de Execução extrajudicial, até então lastreada em título que, a principio, preenche os requisitos da exigibilidade, certeza e liquidez, cujas alegações unilaterais e com envolvimento de terceiros estranho a lide executiva desafiam o contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009064-05.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1009064-05.2021.811.0000

Agravante:
Harpia Comercio Representações, Importações e Exportações de Cereais Eireli-EPP (Harpia Agroindustrial Eireli)

Agravada:
AS dos Reis – Transbordo-ME

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo de Instrumento
interposto pela autora
Harpia Comercio Representações, Importações e Exportações de Cereais Eireli-EPP (Harpia Agroindustrial Eireli)
contra decisão

do Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Anulatória e Revisional de Título Executivo Extrajudicial c.c Reparação de Perdas e Danos n. 1014420-52.2021.8.11.0041
, proposta por
Harpia Comercio Representações, Importações e Exportações de Cereais Eireli-EPP (Harpia Agroindustrial Eireli)
, aqui agravante, em face de
AS dos Reis – Transbordo-ME
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de suspensão da Execução nº
1038471-35.2018.8.11.0041
proposta por
AS dos Reis – Transbordo-ME
, aqui agravada
.

Informa que a requerida, aqui agravada, propôs em 05.11.2018, em face da aqui agravante, a Execução nº
1038471-35.2018.8.11.0041
, lastreada em cheque emitido em 17.5.2018, com vencimento para 24.5.2018, no valor originário de R$115.714,00, dos quais a exequente teria alegado ter recebido apenas R$50.000,00, bem assim ter ficado crédito remanescente de R$65.714,00, que atualizado até a propositura da Execução passou a ser de R$67.344,23.

Também relata ter proposto
a ação anulatória revisional do título executivo, com pedido de indenização de prejuízos e de aplicação da multa do art. 940 do Código Civil ante a cobrança indevida sem ressalvar os pagamentos realizados, nos seguintes termos:

“
1º) Declaração da inexigibilidade do saldo em cobrança – R$ 65.714,00 (sessenta e cinco mil setecentos e catorze reais) atualizados monetariamente e acrescido de juros de mora desde o vencimento do cheque sub judice em 24/05/2018, porque tem origem no contrato de compra e venda nº 07/18 firmado com a EMBARGADA (Doc. 03, id 54086843) e cedido integralmente à AGENDA 21 (Doc. 03, id 54086506);

2º) Excesso de execução, sob dois fundamentos: a) Omissão de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) pagos à AGENDA 21 e seu preposto Delson Mendes de Paula (Doc. 03, id 54086524), que representam abatimento do saldo devedor ajustado entre as partes; b) multa do art. 940 do Código Civil, nos termos do Tema Repetitivo 622 do STJ, no montante de R$ 28.000,00;

3º) Cumulação de pedido indenizatório das perdas e danos causadas pela cobrança de ICMS realizada pela SEFAZ-MT no total de R$ 85.085,96 (oitenta e cinco mil oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos) em virtude do negócio celebrado com a Agravada AS dos Reis, que devido à contratação pela cláusula CIF lhe impunha responder por todos os custos do negócio, inclusive o ICMS cobrado pela SEFAZ-MT, devendo na forma dos arts. arts. 389 e 402 do Código Civil indenizar a Agravante sobre referido valor, sendo R$ 43.470,40 (quarenta e três mil quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos) com juros e correção monetária a partir de 20/06/2018 (Doc. 03, id 54086846) e R$ 41.615,56 (quarenta e um mil seiscentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) a partir de 20/07/2018 (Doc. 03, id 54086848), conforme lançamentos realizados pela SEFAZ
.”

Argumenta que quanto ao excesso de execução haveria um saldo remanescente de apenas R$9.714,00 e que o total da indenização à ela devida, ou seja, devida para a aqui agravante, entre o período de 20.6.2018 a 20.7.2018 seria de R$85.085,96, que após ser abatido do saldo remanescente (R$9.714,00) ainda devido para a exequente, sobraria em favor da aqui agravante o montante de R$75.371,96, que ainda deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora desde 20.7.2018.

Rebate a decisão impugnada, aos argumentos de ter oferecido caução idônea, sendo: um imóvel rural, matrícula 15.190 do RGI de Tangará da Serra, autorizado pelos proprietários e avaliado em R$12.150.972,00.

Argui que ao contrário da decisão impugnada a regra do art. 300 do CPC não exige prova inequívoca de verossimilhança para a concessão de medida de urgência, mas sim a probabilidade do direito, que sustenta ter demonstrado, máxime por ter exibido o Termo de Cessão de Crédito
(Doc. 03, id 54086506)
que deu origem ao título executivo, firmado em 11.4.2018 pela aqui agravada para a
Agenda 21 Comércio de Cereais e Transportes Eireli
e, nos comprovantes de pagamento
o (Doc. 03, id 54086524)
conjuntamente com o contrato que deu origem ao título executado
(Doc. 03, id 54086843)
.

Informa que o cheque exequendo representou o saldo remanescente de R$115.714,00 do contrato mercantil de compra nº 07/18 firmado entre a aqui agravante e a agravada AS dos Reis em 18.4.2018
(Doc. 03, id 54086843)
e englobou a aquisição de 720 toneladas de grãos de soja ao prelo total de R$443.822,00, cujo negócio foi intermediado pela empresa
Agenda 21 Comércio de Cereais e Transporte
.

Afirma que o referido contrato foi cedido integralmente pela aqui agravada para a empresa intermediadora do negócio, ou seja, para
Agenda 21 Comércio de Cereais e Transporte
, que é quem tem o direito de receber os valores da transação
(Doc. 03, id 54086506)
.

Alega ter ficado convencionado com a empresa cessionária,
Agenda 21
, que o saldo devedor de R$115.714,00 (que engloba suas comissões e outras despesas) iria compor a emissão de um único cheque, cabendo a empresa
AS dos Reis
, aqui agravada, o pagamento de somente R$50.000,00 e para a
Agenda 21
(ou para quem esta indicasse receber) o remanescente de R$65.714,00, bem assim que o cheque de R$50.000,00, cuja parte era a que seria destinada para a aqui agravada
AS dos Reis
foi integralmente quitado em 28.5.2018.

Reclama, assim, de cobrança indevida, praticada pela exequente aqui agravada, e explica que, inclusive, a parte que seria devida para a empresa cessionária, Agenda 21, ou seja, o valor de R$65.714,00 também já foi pago parcialmente, sendo R$20.000,00 da seguinte forma: R$10.000,00 pago diretamente para a Agenda 21 em 21.6.2018 e R$18.000,00 para o seu preposto, Sr.
Deslon Mendes de Paula
, mediante pagamento de R$3.000,00 em 30.5.2018; R$5.000,00 em 01.6.2018 e R$10.000,00 em 14.6.2018.

Sustenta, desta forma, que todos estes documentos que juntou são aptos a demonstrar a probabilidade do direito que vindica e, portanto, a concessão da tutela de urgência para suspensão da execução.

Alega que ainda que fosse desconsiderada a cessão integral do saldo de R$65.714,00, é de ser reconhecido, necessariamente, a revisão do
quantum
da Execução, notadamente para abater o valor de R$28.000,00 pagos para a
Agenda 21
(R$10.000,00) e para seu preposto, Sr.
Delson Mendes de Paula
(R$18.000,00), a fim, portanto, que o valor executado seja de R$37.714,00, sem esquecer que cabe a agravada o pagamento da multa descrita no art. 940 do CPC (
pagamento em dobro por cobrança judicial de divida já paga)
.

Argui que o saldo devedor seria de apenas R$9.714,00 e de ter a agravada que ainda arcar com indenização decorrente da autuação feita pela SEFAZ em R$85.085,96, a título de ICMS, em razão a transação feita com a agravada, máxime por ser referida obrigação Ônus da agravada, por foça do contrato firmado entre as partes (Cláusula CIF).

Argumenta que a indenização, devida pela agravada, é de R$43.470,40, acrescida de correção monetária e de juros a partir da data do vencimento dos créditos tributários constituídos em 30.5.2018, ocorrido em 20.6.2018 e de R$41.615,56 a partir do vencimento dos créditos constituídos em 26.6.2018, ocorridos em 20.7.2018.

Após defender o perigo de demora afastado pela decisão impugnada e a possibilidade do Agravo,, pugna pela concessão de efeito ativo. No mérito, o provimento do recurso.

O efeito ativo foi indeferido (id. 88520487).

Sem contraminuta (id. 91987477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009064-05.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1009064-05.2021.811.0000

Agravante:
Harpia Comercio Representações, Importações e Exportações de Cereais Eireli-EPP (Harpia Agroindustrial Eireli)

Agravada:
AS dos Reis – Transbordo-ME

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo de Instrumento
interposto pela autora
Harpia Comercio Representações, Importações e Exportações de Cereais Eireli-EPP (Harpia Agroindustrial Eireli)
contra decisão

do Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Anulatória e Revisional de Título Executivo Extrajudicial c.c Reparação de Perdas e Danos n. 1014420-52.2021.8.11.0041
, proposta por
Harpia Comercio Representações, Importações e Exportações de Cereais Eireli-EPP (Harpia Agroindustrial Eireli)
, aqui agravante, em face de
AS dos Reis – Transbordo-ME
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de suspensão da Execução nº
1038471-35.2018.8.11.0041
proposta por
AS dos Reis – Transbordo-ME
, aqui agravada
.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada para deferir pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do trâmite da Execução nº
1038471-35.2018.8.11.0041
, proposta por
AS dos Reis – Transbordo-ME
, aqui agravada
.

Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória e Revisional de Título Executivo Extrajudicial c.c Reparação de Perdas e Danos e de Aplicação da Multa descrita no art. 940 do Código Civil
proposta por
Harpia Comercio Representações, Importações e Exportações de Cereais Eireli-EPP (Harpia Agroindustrial Eireli)
, aqui agravante, em face de
AS dos Reis – Transbordo-ME,
em que a autora defende, de início e em sede de pedido de tutela de urgência, a suspensão do trâmite da Execução

nº
1038471-35.2018.8.11.0041
, proposta por
AS dos Reis – Transbordo-ME
, aqui agravada.

Em síntese, alegou a autora da Ação Anulatória de Titulo Executivo
que celebrou com a requerida, aqui agravada, contrato de mercantil de compra e venda n. 07/18, englobando a aquisição de 720 (setecentos e vinte) toneladas de grãos de soja no total de R$ 443.822,00, intermediado pela empresa AGENDA 21 COMÉRCIO CEREAIS E TRANSPORTE.

Afirmou que o contrato foi integralmente cedido. Todavia, considerando que havia saldo devedor de R$115.714,00 foi convencionado entre requerida (AS dos Reis) e a cessionária (AGENDA 21) que tal saldo devedor iria compor a emissão de um único cheque, cabendo à própria (AS dos Reis) somente o pagamento de R$50.000,00, enquanto o saldo remanescente de R$65.714,00 ficaria a encargo da empresa AGENDA 21.

Alegou que sofreu autuação da SEFAZ em razão das notas fiscais no montante de R$ 85.085,96, à título de ICMS em virtude da transação celebrada com a requerida.

Assim, requereu, em pedido de tutela de urgência, a suspensão da tramitação da Execução, independentemente de formalização de penhora ou, subsidiariamente, mediante a apresentação de caução idônea nestes autos, constituída sobre bens móveis ou imóveis a serem apresentados em valor suficiente à garantia integral da dívida em comento.

Informou que
a Execução, cujo trâmite pretende seja suspenso, foi proposta em 05.11.2018 e é lastreada em cheque emitido em 17.5.2018, com vencimento para 24.5.2018, no valor originário de R$115.714,00, dos quais a exequente,
AS dos Reis
, aqui agravada, teria alegado ter recebido apenas R$50.000,00, bem assim ter ficado crédito remanescente de R$65.714,00, que atualizado até a propositura da Execução passou a ser de R$67.344,23.

Pois bem. Em que pese as alegações de eventual excesso de execução e de haver, inclusive, oferta de caução idônea (
imóvel rural, matrícula 15.190 do RGI de Tangará da Serra, autorizado pelos proprietários e avaliado em R$12.150.972,00
)
, bem assim da alegada probabilidade do direito pela apresentação de Termo de Cessão de Crédito, que teria dado origem ao título exequendo (cheque), bem assim de eventual pagamento parcial, tais fatos não são motivos aptos a provocar a suspensão do trâmite da Execução.

Assim, como pontuou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve, tais
questões são por enquanto alegações unilaterais, que ainda desafiam o contraditório
, máxime por envolver, conforme alega a autora/executada, aqui agravada, terceiros até então estranhos a lide executiva (empresa Agenda 21).

Fragmento da decisão impugnada, cujos fundamentos comportam mantença:

“
Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada,
pois a narrativa apresentada pela parte é de natureza unilateral e envolve terceiro não mencionado na ação principal; destarte, o exercício do regular contraditório permitirá que o conjunto probatório do processo seja composto de maiores elementos para valoração do caso concreto, de forma que garantir à requerida o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento
.

Aliás, imperioso destacar que a obrigação contida no título executivo apresenta os requisitos formais consagrados pelo art. 786 do CPC, quais sejam a certeza, a liquidez e a exigibilidade, de modo que a partir do momento que a executada traz a tona questões alusivas à causa debendi, o feito passa a ter natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento dos pedidos em comento, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, dessa forma, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

Outrossim, não se justificou a plausibilidade do periculum in mora em sede de tutela antecipada, visto que além de perder o prazo para a oposição dos embargos à execução, a questão pende de controvérsia desde 2018.

De mais a mais, imperioso salientar que incumbia à parte apresentar de plano alguma garantia satisfatória ao juízo, vez que a penhora, depósito ou caução suficientes configuram prerrogativas para garantir o direito da parte exequente.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.”

(grifei).

Aliás,
a princípio
, a Execução está lastreada em título que preenche os requisitos exigidos pela regra do art.
786 do CPC, quais sejam a certeza, a liquidez e a exigibilidade, e de dentre as alegações postas neste recurso, que por mais plausível que possa aparentar,
além de, em especial, desafiarem o contraditório
também sequer indica algum dos motivos que ensejam a suspensão da Execução, na forma prevista pela regra do art. 921 e 922 do CPC
, que dispõem:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Logo, com acerto a decisão recorrida ao consignar a necessidade do contraditório.

Além do que, a tutela de urgência vindicada, se verificada a necessidade, isso após o contraditório, pode ser reiterada e, inclusive, deferida se assim for o caso
.

Isso posto, nega-se provimento e mantém-se a decisão impugnada que indeferiu o pedido formulado na Ação Anulatória proposta pela aqui agravante, de tutela de urgência consistente na suspensão do Tramite da Execução
nº
1038471-35.2018.8.11.0041
, lastreada em cheque e proposta por
AS dos Reis – Transbordo-ME
, aqui agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021